Tribunal: TJSP
Processo: 0905310-79.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RÉUS QUE PUBLICARAM NOTÍCIA SEM COMPROVAÇÃO DE SUA VERACIDADE – Direitos à liberdade de manifestação e informação que não podem ser exercidos de maneira indiscriminada - Respeito aos direitos de imagem, personalidade, honra e boa fama (artigo 5o, incisos V e X da CF) que não foram atendidos pelos requeridos, bem como ao artigo 20, do

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RÉUS QUE PUBLICARAM NOTÍCIA SEM COMPROVAÇÃO DE SUA VERACIDADE – Direitos à liberdade de manifestação e informação que não podem ser exercidos de maneira indiscriminada - Respeito aos direitos de imagem, personalidade, honra e boa fama (artigo 5o, incisos V e X da CF) que não foram atendidos pelos requeridos, bem como ao artigo 20, do CC/2005 – Inexistência de comprovação sobre a veracidade das informações veiculadas – Ônus que incumbe aos requeridos não atendido – Entendimento do artigo 373, II, do Código de Processo Civil não honrado – DANO MORAL – Configuração – A pessoa jurídica é apta a sofrer dano moral, conforme preceitua Súmula 227 do STJ e artigo 52 do CC/2005 que concede proteção a personalidade jurídica – Violação de seu honra objetiva – Montante de R$3.000,00 (três mil reais), a serem arcados de forma solidária, que se mostra apto ao contexto em análise, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as condições econômicas dos ofensores – Recurso provido